Tribunal: TJMT
Processo: 0007714-94.2015.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0007714-94.2015.8.11.0004
1o Recorrente: ROBERTO ANGELO DE FARIAS (id 58933491)
2o Recorrente: RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME (id 58352475)
Recorrido: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de petição id 67584462 apresentada por RODRIGO CESAR VIEIRA PINTO ME (id 58352475) postulando pela reconsideração da decisão id 66766473, que não conheceu do pedido id 63061467, onde se buscava o cancelamento da indisponibilidade de bens determinada pelo Juízo de Primeiro Grau.
Afirma o peticionante que consta previsão expressa no artigo 41, XI, “a” do Regimento Interno do TJMT sobre a competência da Vice-Presidência para analisar petição referente aos autos originários.
Pois bem.
Com razão o peticionante em relação à competência para análise do seu pedido, motivo pelo qual passo à análise.
Após a interposição dos Recursos Especiais, o Recorrente ROBERTO ANGELO DE FARIAS apresentou a petição id 58933492 postulando o seguinte:
“(...)Assim sendo, diante do exposto, considerando que os autos do processo se encontram em fase recursal, bem como considerando a recusa do cartório mesmo havendo decisum que suspendeu a indisponibilidade de bens, requer que seja realizado uma nova determinação para o Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que CANCELE a indisponibilidade de bens do Recorrente.
Alternativamente, caso este Relator entenda que não caberia o cancelamento, requer que seja realizado nova determinação de SUSPENSÃO de indisponibilidade, constando na decisão prazo indeterminado de indisponibilidade até que seja realizado nova de indisponibilidade de bens.”
Verifica-se que a parte Recorrente postula para que seja determinado ao Cartório de Registro de Imóveis de Barra do Garças para que cancele a indisponibilidade de bens determinada em Juízo.
Entretanto, analisando os autos, verifica-se que, embora a parte tenha alegado que houve suspensão da indisponibilidade pelo Juízo a quo em 29/05/2017, verifica-se que a decisão id 30116968 foi proferida nos seguintes termos:
“(...)De lado outro, em atenção ao parecer ministerial encartado às fls. 533 e considerando, ainda, o pretenso Termo de Ajuste e Conduta a ser entabulado entre o Ministério Público e o demandado Rodrigo Cesar Vieira Pinto – ME, suspenso, apenas, em relação ao Rodrigo Cesar Vieira Pinto – ME e seu representante, Rodrigo Cesar Vieira, a indisponibilidade de bens”
Ocorre que não resta comprovada a realização do Termo de Ajuste de Conduta por parte do peticionante, bem como não há provas da recusa de cumprimento da decisão por parte do Cartório.
Isto posto, verificando que a suspensão levou em consideração o termo de ajustamento de conduta a ser finalizado entre o peticionante e o Ministério Público, indefiro o pedido de suspensão da indisponibilidade decretada nos autos.
Aguarde-se o prazo para apresentação das contrarrazões, retornando os autos conclusos para admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá,1o de dezembro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi